Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-10.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012297-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DHIEGO SANTANA CESAR - CPF: 002.562.971-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS - CPF: 026.224.251-63 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012297-10.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA
PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CUSTÓDIA MANTIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a questão postulada no
habeas corpus
também foi apresentada em sede de apelação, prevalece o recurso de maior amplitude, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Subsistindo as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há mácula na manutenção da custódia, que ganha reforço com a prolação da sentença condenatória (Precedentes: STJ. AgRg no HC 612972 / SP. DJe: 28/06/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012297-10.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA

PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
João Paulo dos Santos Paes de Barros
, condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, apontando como autoridade coatora o juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa sustenta que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, assim como na negativa de recorrer em liberdade, uma vez que o paciente é primário e a quantidade da droga foi valorada negativamente várias vezes, configurando, a seu ver,
bis in idem
.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 94407987).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 94953975).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 96694973).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012297-10.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 26.12.2020, a equipe da Oficial Cavalaria recebeu uma denúncia anônima de que haveria 15 (quinze) kg de maconha em frente à Distribuidora Toda Hora, e que os negociadores da mercadoria seriam
Dhiego
e
João Paulo
.

Realizadas as buscas em um dos caminhões, foi localizado um saco preto com 15 (quinze) tabletes e 2 (dois) pedaços de substância análoga à maconha, e no bolso do
Dhiego
foi apreendido o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Na sentença [6/7/2021], a juíza de primeira instância fixou o regime fechado e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...)
Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, brasileiro, convivente, vendedor, nascido em 23/08/1986, natural de Cuiabá-MT, filho de Paulo Paes de Barros Sobrinho e Luzia Aparecida Moura dos Santos Paes de Barros, portador do RG n.° 15257630 SSPMT, inscrito no CPF sob o n.° 026.224.251-63, residente e domiciliado à rua 02, n.° 01, quadra 01, bairro Julio Domingos de Campos, Várzea Grande-MT, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. (...)

Já no que tange à detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 40% da pena (2/5) (art. 112, V, da LEP [2]), de modo que a mesma alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 25/12/2023.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão preventiva decretada no dia 26/12/2020. No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, pois, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (mais de oito quilos de cocaína) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT), referida medida também serve para conter sua reiteração criminosa, já que responde a outras duas ações penais (Enunciado Orientativo n° 06 do TJMT). Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado. (...)

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. (...)

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso o processo e julgamento de eventual recurso e o seu regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória
” (id. 93997451 - Pág. 563/567)

Quanto à fixação do regime fechado, o paciente, por intermédio de seu defensor, interpôs recurso de apelação criminal em 9/7/2021, apresentando razões recursais em 16/7/2021.

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifico que uma das teses que se pretende discutir é justamente o regime inicial de cumprimento de pena, sendo assim, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, relega-se a apreciação do tema à apelação, inclusive por ser mais ampla em termos de revolvimento probatório.

No que se refere ao direito de recorrer em liberdade, consigno que este é o quarto
[1]

habeas corpus
interposto pela defesa, e em todos elas foram analisadas as circunstâncias que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

De acordo com precedentes da Corte de Justiça
[2]
, a prolação da sentença condenatória reforça a manutenção da custódia cautelar do paciente, que ficou preso durante toda a instrução processual.

In casu
, o claustro foi decretado em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de elevada quantidade de substâncias entorpecentes – 15,040 kg (quinze quilogramas e quarenta gramas) de maconha.

Nesse sentido:

“
No caso em apreço, encontra-se devidamente justificada a manutenção da prisão e a consequente
negativa do direito de recorrer em liberdad
e. Com efeito, a sentença condenatória destacou a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.
O decreto de prisão preventiva, então mantido, ressaltou
a falta de elementos que ligassem o paciente ao distrito da culpa, bem como
a sua periculosidade, tendo em vista a quantidade exacerbada de drogas apreendidas
, quais sejam: aproximadamente 13,300kg (treze quilos e trezentos gramas) de crack, 41,7g (quarenta e um gramas e sete decigramas) de maconha e 199,3g (cento e noventa e nove gramas e três decigramas) de cocaína, além de munições de uso restrito
” (STJ. HC 544010 / SP. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro. DJe: 27/02/2020).

Além do mais, há de se manter a prisão preventiva em razão da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi condenado pelo crime de lesão corporal [art. 129, § 9º, do CP]

[3]
; tem executivo de pena em seu desfavor
[4]
, com extinção da punibilidade em 13/08/2018; além de ter sido denunciado
[5]
pelo cometimento de crime de receptação.

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do
decisum
ora recorrido, devendo ser mantida a negativa do direito de o agravante recorrer em liberdade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
João Paulo dos Santos Paes de Barros.

É como voto.

[1]
HC 1027201-69.2020.8.11.0000, HC 1001533-62.2021.8.11.0000 e 1009047-66.2021.8.11.0000.

[2]
STJ. AgRg no HC 612972 / SP. DJe: 28/06/2021.

[3]
Ação penal n. 43787-77.2017.8.11.0042 – Sentença proferida em 24/08/2020, condenando João Paulo dos Santos Paes de Barros à pena de 3 (três) meses de detenção.

[4]
Executivo n. 2961-43.2016.811.0042 – Crime: 129, § 9º, do CP – Pena: 4 (quatro) meses de detenção. Extinção da punibilidade em 13/08/2018.

[5]
Ação penal n. 12098-67.2019.8.11.0002 – Comarca de Várzea Grande.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021